Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n° 0706970-61.2018.8.07.0005, ajuizada em desfavor de DENIS DOS SANTOS CARVALHO e ADENAIDE PEREIRA VILELA, que julgou procedentes os pedidos formulados por ALYNE JESUS DE ALMEIDA, para determinar sua reintegração de posse no imóvel, nos seguintes termos: Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, declaro prejudicado pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico. No mérito, julgo PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão de ID 24692175, reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial. Defiro à ré o prazo de 15 dias para desocupação. A autora deverá promover a venda do imóvel, no prazo de 180 dias após a desocupação, caso não possua condições de indenizar a ré pelas benfeitorias, e depositar em Juízo a cota parte da ré, que corresponde a 34% (trinta e quatro por cento) sobre o valor do imóvel, R$ 370.000,00, conforme avaliação judicial. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face dos princípios da sucumbência e da causalidade, arcará apenas a ré Adenaide Pereira Vilela com as custas e honorários, tendo em vista que o pedido contra Denis dos Santos Carvalho restou prejudicado. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A cobrança das despesas processuais fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Alega a apelante, ora requerente, em síntese, que com a sentença de procedência da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico está na iminência de ter que desocupar o imóvel que reside com sua família de boa-fé há 20 (vinte anos) anos. Sinaliza na petição provas e depoimentos produzidos nos autos de processo que denotariam a probabilidade do direito suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ao final, requer o efeito suspensivo à apelação interposta para o fim de obstar o cumprimento da sentença proferida na origem ante o receio de lesão grave e de difícil reparação. É o relatório. DECIDO. A atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação está prevista no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê os seguintes requisitos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos limites da cognição que ora se impõe, entendo que há risco de dano grave, com relevante fundamentação, apto a possibilitar a concessão de efeito suspensivo impróprio a apelação interposta nos autos do processo 0706970-61.2018.8.07.0005. Isso porque, o exame superficial dos autos denota que a posse já vinha sendo exercida pela requerente, de forma mansa e pacífica, há muitos anos, e que ela, inclusive, possui direito a 34% (trinta e quatro por cento) do imóvel, correspondente as benfeitorias que realizou. Assim, entendo que para o momento deve-se prestigiar a eticidade aparente da relação firmada entre as partes, sendo adequada extensão examinada na oportunidade de verticalização da cognição do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do n° 0706970-61.2018.8.07.0005, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.